Tribunal: STJ
Processo: 5016317-40.2023.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985290 - SC (2025/0252557-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MAURICIO CHAGAS
ADVOGADOS
: JONAS JESUS BELMONTE - SC051883
ANDERSON ALVES MARTINS - SC064367
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no acórdão.
4. O acórdão embargado efetivamente analisou a controvérsia posta nos autos, sob enfoque
distinto daquele sustentado pela defesa, não caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
5. O
de ofício não pode ser utilizado para contornar a inadmissibilidade do
habeas corpus
recurso especial, sob pena de subverter a lógica processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte. 2. O
de ofício não pode ser utilizado para
habeas corpus
contornar a inadmissibilidade do recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
21/5/2024
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51300206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0422dbfc-d488-44a1-85f2-8b180778f1e5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0422dbfc-d488-44a1-85f2-8b180778f1e5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985290 - SC (2025/0252557-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MAURICIO CHAGAS
ADVOGADOS
: JONAS JESUS BELMONTE - SC051883
ANDERSON ALVES MARTINS - SC064367
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no acórdão.
4. O acórdão embargado efetivamente analisou a controvérsia posta nos autos, sob enfoque
distinto daquele sustentado pela defesa, não caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
5. O
de ofício não pode ser utilizado para contornar a inadmissibilidade do
habeas corpus
recurso especial, sob pena de subverter a lógica processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do julgado em
Documento eletrônico VDA51301489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e2d6ea74-c280-4fb0-a208-1c1b079ac3f5

caso de mero inconformismo da parte. 2. O
de ofício não pode ser utilizado para
habeas corpus
contornar a inadmissibilidade do recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
21/5/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURICIO CHAGAS contra
acórdão desta Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ, fls. 257 - 259):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
"
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ e de
ausência de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula 7/STJ pode
ser afastada, considerando que a controvérsia não exige o revolvimento de provas,
mas sim a aplicação da lei federal aos fatos já consolidados no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias consideraram que o conjunto probatório remete ao
entendimento de que o recorrente perpetrou a conduta ciente da falsidade das notas, e
que a confissão do irmão não exclui a responsabilidade do recorrente, uma vez que as
provas mostram atuação conjunta.
4. A modificação do entendimento da Corte de origem implicaria reexame fático-
probatório, inviável em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ.
5. Não há prequestionamento do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, pois a
matéria nele tratada não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. Incidência das
Súmulas 282 e 356/STF
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. Para afastar a conclusão da Corte de origem de que o
recorrente tinha conhecimento da contrafação da moeda seria necessário adentrar o
conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento vedado pela Súmula 7
/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68, parágrafo único; Súmulas 7/STJ, 282
/STF, 356/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 1.789.363
/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.08.2020."
Documento eletrônico VDA51301489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e2d6ea74-c280-4fb0-a208-1c1b079ac3f5

A parte embargante alega que a decisão embargada "é omissa e contraditória ao não
enfrentar a tese de que a condenação do Embargante, por se basear em presunções e inferências e
não em provas concretas, configura uma ilegalidade flagrante que merece ser sanada por esta
Corte, ainda que de ofício." (e-STJ, fl. 268)
Afirma que a Corte limitou-se a fundamentos processuais sem enfrentar a tese
central defensiva, e que a Súmula 7/STJ não impediria a revaloração jurídica de fatos já fixados
pelas instâncias ordinárias quando há alegação de ilegalidade manifesta apta a ensejar habeas
de ofício.
corpus
No mérito, afirma que a condenação por moeda falsa assentou-se em presunções e
inferências, desconsiderando prova favorável — a confissão do irmão do embargante —, o que
violaria o
e configura constrangimento ilegal.
in dubio pro reo
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, ou
a concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve prosperar.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto,
para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado deixou claro os motivos que levaram ao desprovimento do
agravo regimental, uma vez que a inversão do julgado, nos termos em que pleiteado no
recurso especial, demandaria o reexame do conjunto fático- probatório dos autos, já que as
instâncias ordinárias consideraram que a confissão do irmão não exclui a responsabilidade do
recorrente, demonstrando atuação conjunta. Nesse contexto, o acórdão destacou que o
recurso especial não era passível de conhecimento, nos termos da Súmula 7 /STJ.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA51301489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e2d6ea74-c280-4fb0-a208-1c1b079ac3f5

A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Destaco, ainda, que a concessão da ordem de
parte da iniciativa do
habeas corpus
próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2o, do
CPP, o que não é o caso dos autos. A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV, DA LEI
10.826/03 E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA CORTE
DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À INADMISSÃO DO
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com
intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do
(Precedentes) (EDcl no AgRg nos EREsp 1.488.618/RS, Rel.
recurso interposto
Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
).
27/10/2015
5. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.773.527/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
15/12/2020
17/12/2020

Documento eletrônico VDA51301489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e2d6ea74-c280-4fb0-a208-1c1b079ac3f5

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO OPOSTOS. RECURSO
INADMISSÍVEL.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial devido à incidência da Súmula n. 207 do STJ, em razão da não
interposição de embargos infringentes após acórdão não unânime que manteve a
condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de interposição de
embargos infringentes impede o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula n. 207 do STJ.
3. A possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para contornar a
inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A interposição de recurso especial sem o esgotamento da instância ordinária, por
meio de embargos infringentes, atrai a incidência da Súmula n. 207 do STJ.
5. A publicação tardia do voto divergente não impede a aplicação da Súmula n. 207,
pois a divergência foi mencionada na ata de julgamento.
6. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado para contornar a
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de subverter a lógica processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de embargos infringentes impede
o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 207 do STJ. 2. O habeas
corpus de ofício não pode ser utilizado para contornar a inadmissibilidade do recurso
especial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 609, parágrafo único; CPP, art. 654, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.179.659/SP, de minha
relaroria, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp
2.201.992/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11.03.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.532.237/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
22/10/2024
30/10/2024
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e2d6ea74-c280-4fb0-a208-1c1b079ac3f5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0252557-1
AREsp 2.985.290 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50163174020234047208
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURICIO CHAGAS
ADVOGADOS
: JONAS JESUS BELMONTE - SC051883
ANDERSON ALVES MARTINS - SC064367
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Moeda Falsa / Assimilados
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAURICIO CHAGAS
ADVOGADOS
: JONAS JESUS BELMONTE - SC051883
ANDERSON ALVES MARTINS - SC064367
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055511:028141<230@
2025/0252557-1 - AREsp 2985290 Petição : 2025/0084556-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:23:22
Código de Controle do Documento: 5BEB15F2-C5A1-4B8D-BDCB-FE959A820B11